Tribunal: TJMT
Processo: 8011331-94.2013.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8011331-94.2013.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEBORAH DE SOUZA LEANDRO - CPF: 024.810.801-81 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), WILLIAN SOUZA BARBOSA - CPF: 048.179.321-63 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 8011331-94.2013.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
8011331-94.2013.8.11.0003

Recorrente:
Deborah de Souza Leandro

Recorrido:
Willian Souza Barbosa

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
- COLISÃO NA TRASEIRA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Trânsito estabelece que o motorista deve guardar distância segura do veículo que trafega à sua frente (artigo 29, II), implicando assim, em caso de colisão traseira, presunção de culpa do motorista que trafegava atrás. Não existindo nos autos elementos capazes de desconstituir a presunção de culpa do motorista que trafega atrás deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua responsabilidade, diante da colisão traseira.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 8011331-94.2013.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
8011331-94.2013.8.11.0003

Recorrente:
Deborah de Souza Leandro

Recorrido:
Willian Souza Barbosa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Deborah de Souza Leandro

Ação:
de
Indenização por Danos Materiais.

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Fase: Cumprimento de Sentença.

Sentença (Id.

185284216

):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos materiais e julgou improcedentes os pedidos contrapostos.

Recurso Cível Inominado

(Id.

137063255
): a recorrente requer a reforma da sentença para que seja provido o pedido contraposto. Sustenta que o pedido principal da parte recorrida já está precluso em razão do abandono da causa. Requer ainda a condenação de honorários advocatícios dativos.

Contrarrazões (id.
185284242
): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença. Pugna pela consideração da certidão apresentada nos autos (Id. 77261487) sobre a mudança de endereço do autor na data 22/02/2022 e a desconsideração da decisão que conheceu o abandono da causa por parte do autor recorrido no dia 16/03/2023 (Id. 79732271), ou seja 24 (vinte e quatro) dias depois da certidão apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 8011331-94.2013.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
8011331-94.2013.8.11.0003

Recorrente:
Deborah de Souza Leandro

Recorrido:
Willian Souza Barbosa

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por

Willian Souza Barbosa
em face de
Deborah de Souza Leandro
, decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido teve a traseira do seu veículo abalroado pelo veículo da recorrente. Relata que em razão da batida houve danos ao veículo e que o conserto resultou na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com efeito, a sentença de origem
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos materiais e julgou improcedentes os pedidos contrapostos.

A recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito, em razão do abandono de causa pelo autor.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não assise razão à recorrente, pois consta certidão nos autos (Id. 77261487) sobre a mudança de endereço do autor recorrido na data 22/02/2022.

Ademais, o requisito principal para ser caracterizado abandono de causa é que o autor deve deixar de movimentar os autos por mais de 30 (trinta) dias, o que não se verifica no presente caso.

Além disso, o abandono de causa não pode ser determinado de ofício pelo juízo, já que exige o requerimento da parte requerida, pressuposto elencado no artigo 485, §6º do Código de Processo Civil, in verbis:

“Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa
pelo autor depende de requerimento do réu”
.

Nesse mesmo sentido está a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no enunciado 240:

“
Súmula 240 do STJ – "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
"

Compulsando os autos, verifica-se que em nenhum momento a recorrente efetuou essa espécie de requerimento, o que era seu dever processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA

EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO QUE DEPENDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU - NÃO VERIFICADO - ART. 485, III, § 6º DO CPC - SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelo inciso III do art. 485 do CPC, depende de prévio requerimento do réu, caso já tenha sido apresentada contestação (art. 485, III, § 6º do CPC e Súmula 240/STJ).(TJ-MT - AC: 00351421320108110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2023).”

Registre-se que o artigo
77
do
Código de Processo Civil
estabelece alguns deveres a serem observados por todos aqueles que, de algum modo, participem do
processo
, in verbis:

“Artigo 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres

das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;
IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.
VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.
§
2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
”
.

Assim, o não cumprimento com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, ou
criar embaraços à sua efetivação
,

a parte deverá ser alertada de que a reiteração da conduta poderá ser punida como
ato ate
ntatório à dignidade da justiça, e, então, se mesmo advertida, a parte voltar a incorrer na mesma conduta violadora, o juiz deverá aplicar multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa (§ 2º).

Desse modo, observa-se que o processo tramita desde 2018, e que houve inúmeras decisões confirmando a responsabilidade da recorrente quanto ao pagamento de dano moral reconhecido em sentença. Entretanto, a recorrente tem, reiteradamente, apresentado recursos

criando embaraços para efetivação das decisões, portanto, advirto

a parte recorrente que a reiteração da

citada conduta caracterizará ato
ato ate
ntatório à dignidade da justiça, com a consequente aplicação da multa estabelecida no artigo
77
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem que
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos materiais e que julgou improcedentes os pedidos contrapostos. Indefiro o pedido de
honorários advocatícios dativos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023